Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702803-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as providências adotadas neste caso, considerando a informação de pagamento por ele apresentada no CumSen 0713489-04.2017.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator